Tribunal: TJSP
Processo: 2068567-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068567-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
CLAUDINEI DE LIMA e Paciente LUIS EDUARDO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068567-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
IMPETRANTE: CLAUDINEI DE LIMA (ADVOGADO)
PACIENTE: LUÍS EDUARDO VIEIRA
VOTO No 47.843
Claudinei de Lima, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de Luís Eduardo Vieira, entendendo
que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
DEECRIM UR6 - Comarca de Ribeirão Preto, que lhe indeferiu pedido de prisão
domiciliar, nos autos da execução criminal no 0008241-66.2019.8.26.0496.
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
foi
diagnosticado com síndrome da imunodeficiência humana (HIV), pertencendo ao
grupo de risco em relação ao coronavírus, de sorte que faz jus ao cumprimento da
pena em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ.
Ao final, postula a concessão da ordem, para que
seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Instruem a inicial (fls.
01 a 16), os documentos de fls. 17 a 42.
A liminar foi deferida (fls. 44 a 45), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 49 a 50, acompanhadas
de cópias de peças do processo de execução (fls. 51 a 60).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 63 a 71).
É o relatório.
Concede-se
a
ordem,
para
autorizar
o
cumprimento da pena pelo paciente em prisão domiciliar.
De fato. O Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
O paciente possui síndrome da imunodeficiência
humana (HIV - fls. 33 e 36), fazendo parte do grupo de risco em relação à pandemia
do coronavírus.
Assim, a ordem é de ser concedida, nos termos do
artigo 5o, da Recomendação 62/2020, do CNJ, para autorizar o cumprimento da
pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se ausentar de sua residência para
a realização de tratamento médico, comprovando-se nos autos, ou com autorização
judicial, sob pena de revogação, já que continuará cumprindo pena; e se a situação
de epidemia recomenda excepcional abrandamento, a medida liberatória há de vir
no grau mínimo exigido para que seus fins sejam atingidos, assim resguardando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068567-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
os interesses sociais tangentes ao resgate da reprimenda imposta, cabendo ao MM.
Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender necessárias, nos termos
da mencionada Recomendação.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se
ausentar de sua residência para a realização de tratamento médico, comprovando-se
nos autos, ou com autorização judicial, sob pena de revogação, cabendo ao MM.
Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender necessárias, nos termos
da Recomendação 62/2020, do CNJ, convalidando-se a liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR